Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700361-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ELMA DA SILVA MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a expedição de mandado de citação, busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, sob o fundamento de não ter sido comprovado que o veículo objeto da diligência estaria efetivamente no endereço indicado pelo credor. O agravante narra que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citar a agravada e localizar o veículo financiado, para fins de busca e apreensão, sem sucesso. Alega que, embora seja ônus da parte autora indicar o endereço para cumprimento da medida, inexiste previsão legal para condicionar a expedição do mandado à demonstração, por fotografias ou outros meios, de que o bem se encontra no local apontado. Aduz que o bem móvel pode ser facilmente transportado para local diverso, de modo a frustrar a diligência, razão pela qual o agravante não pode ser prejudicado pela sua ocultação por parte da agravada. Afirma que a demora na expedição do mandado agrava os seus prejuízos financeiros. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a expedição do mandado de busca e apreensão, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Por um lado, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada, haja vista que este egrégio Tribunal vem entendendo pela inexistência de amparo legal à determinação de que o credor fiduciário demonstre, por meio de fotografias ou outro meio idôneo, que o veículo a ser apreendido efetivamente se encontre no local a ser diligenciado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar efetivamente a localização do veículo, objeto de busca e apreensão, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. 2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. 3. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 4. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 5. Precedente: ‘(...) 1. Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. (...)’ (07147977020208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 15/9/2020). 6. Recurso provido” (Acórdão 1329248, 07489035820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JULGADOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Se a parte autora, ao ser intimada para dar andamento ao feito, pugnou pela expedição de novo mandado em endereço ainda não diligenciado, a fim de encontrar o veículo, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem a apreciação do referido pedido, atenta contra os princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais. 2. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação fotográfica de localização do bem, eis que não há previsão legal nesse sentido 3. Apelação provida. Sentença cassada” (Acórdão 1229309, 07262933020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, não se verifica urgência em determinar a expedição do mandado – medida que esgotaria o objeto do recurso –, não servindo a tanto o só risco de aumento dos custos suportados pelo credor durante a tramitação do feito, até por se tratar de instituição financeira. Assim, é conveniente aguardar a apreciação colegiada do recurso, sendo suficiente, para o momento, obstar que venha a ocorrer a extinção do feito em razão do fundamento impugnado, como adiantado na decisão recorrida. Por tais razões, defiro em termos o efeito suspensivo postulado, apens para vedar a extinção do processo sob o fundamento de não atendimento da determinação contida na decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator